Tribunal: TJSP
Processo: 2106812-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Pleito de arresto de bens imóveis de propriedade do coexecutado Clovis Benedito Fagundes. Inadmissibilidade, por ora. Hipótese em que ainda não se materializou a citação dos executados, nem foram utilizadas todas as ferramentas que estão à disposição do exequente com a finalidade da localização dos atuais endereços dos agravados. Possibilidade de

Ementa:

ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Pleito de arresto de bens imóveis de propriedade do coexecutado Clovis Benedito Fagundes. Inadmissibilidade, por ora. Hipótese em que ainda não se materializou a citação dos executados, nem foram utilizadas todas as ferramentas que estão à disposição do exequente com a finalidade da localização dos atuais endereços dos agravados. Possibilidade de oportuna reapreciação do pedido após a realização do ato citatório. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106812-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados FAOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA., ELISABETE MARTINS DE OLIVEIRA FAGUNDES e CLOVIS
BENEDITO FAGUNDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38680
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2106812-37.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADOS: FAOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA,
ELISABETE MARTINS DE OLIVIERA FAGUNDES E CLOVIS BENEDITO
FAGUNDES
ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Pleito de arresto
de bens imóveis de propriedade do coexecutado Clovis
Benedito Fagundes. Inadmissibilidade, por ora. Hipótese em
que ainda não se materializou a citação dos executados, nem
foram utilizadas todas as ferramentas que estão à disposição
do exequente com a finalidade da localização dos atuais
endereços
dos
agravados.
Possibilidade
de
oportuna
reapreciação do pedido após a realização do ato citatório.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 126, dos autos principais, que, em execução por título extrajudicial, indeferiu o pedido
de arresto de imóveis de propriedade do codevedor Clovis Benedito Fagundes.
Sustenta o recorrente, em síntese, que inexiste óbice legal ao arresto,
na foram postulada, nos termos do disposto no artigo 830, do Código de Processo Civil,
sendo desnecessária a prévia citação dos executados para tanto, haja vista que resultou
frustrada a tentativa de localização dos devedores nos endereços por eles indicados.
Requer, por fim, a antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
É o relatório.
De início, impende considerar que, não estando os executados
regularmente representados nos autos, eis que sequer foram citados, deixo de determinar
[porque inócua a providência] nova intimação para que os recorridos apresentem
contraminuta ao agravo.
E o recurso não comporta provimento.
É que se afigura correta a r. decisão que indeferiu o pedido de arresto
dos bens de propriedade do codevedor Clovis, porque precipitada a pronta adoção desta
providência alvitrada pelo credor, na medida em que não foram sequer citados os
executados, não se vislumbrando nos autos, ao menos por ora, a configuração dos
requisitos que poderiam autorizar a realização do arresto, valendo destacar que nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram utilizadas as todas as ferramentas que estão à disposição do exequente com a
finalidade da localização dos atuais endereços dos agravados, como bem salientou o douto
juiz da causa, sendo oportuno realçar também que há notícia nos autos do falecimento do
codevedor Clovis e, instada a se manifestar sobre o fato, em três oportunidades, o
exequente quedou-se silente sobre o tema (fls. 100, 106 e 123, dos autos principais).
Destarte, denota-se prudente seja previamente materializado, na
hipótese em apreço, o ato citatório, facultando-se aos devedores o pagamento da dívida no
prazo de três dias (CPC, 829), reapreciando o magistrado a questão pertinente à realização
de penhora e/ou arresto em fase processual mais adiantada, seja no caso de preenchimento
dos requisitos a que alude o artigo 830, do Código de Processo Civil, seja na hipótese de
omissão dos executados relativamente ao pagamento do débito, à luz do que dispõem os
artigos 835 e 854, do referido diploma legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)